Tribunal: TRF3
Processo: 0028796-30.2015.4.03.9999
Classe: mínimos da época (salário-mínimo equivalente a 545 reais, estabelecida no § 2o do artigo 475.

4. A ausência de remessa necessária, quando cabível, obsta a que a sentença prolatada na ação de conhecimento adquira a eficácia de coisa julgada, uma vez que, em tese, ainda estaria sujeita a recurso, contrariando o disposto no artigo 467 do CPC/1973, com correspondência no artigo 502 do CC/2015.

5. Nulidade da sentença. Apelação prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
569/821)

0028796-30.2015.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE.

1. A sentença ilíquida caracteriza-se pela impossibilidade de aferição de seu valor econômico.

2. A sentença proferida nos autos principais condenou o embargante a conceder à parte autora o benefício assistencial no valor de 1 (um) salário-mínimo, a partir do ajuizamento da ação, acrescido dos consectários legais.

3. Em que pese a controvérsia entre os cálculos das partes, pode-se concluir, pelo montante estimado da execução (R$ 36.359,24, para novembro/2013) que este supera a importância de 60 (sessenta) salários-mínimos da época (salário-mínimo equivalente a 545 reais, estabelecida no § 2o do artigo 475.

4. A ausência de remessa necessária, quando cabível, obsta a que a sentença prolatada na ação de conhecimento adquira a eficácia de coisa julgada, uma vez que, em tese, ainda estaria sujeita a recurso, contrariando o disposto no artigo 467 do CPC/1973, c

Inteiro teor:
569/821)

0028796-30.2015.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE.

1. A sentença ilíquida caracteriza-se pela impossibilidade de aferição de seu valor econômico.

2. A sentença proferida nos autos principais condenou o embargante a conceder à parte autora o benefício assistencial no valor de 1 (um) salário-mínimo, a partir do ajuizamento da ação, acrescido dos consectários legais.

3. Em que pese a controvérsia entre os cálculos das partes, pode-se concluir, pelo montante estimado da execução (R$ 36.359,24, para novembro/2013) que este supera a importância de 60 (sessenta) salários-mínimos da época (salário-mínimo equivalente a 545 reais, estabelecida no § 2o do artigo 475.

4. A ausência de remessa necessária, quando cabível, obsta a que a sentença prolatada na ação de conhecimento adquira a eficácia de coisa julgada, uma vez que, em tese, ainda estaria sujeita a recurso, contrariando o disposto no artigo 467 do CPC/1973, com correspondência no artigo 502 do CC/2015.

5. Nulidade da sentença. Apelação prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0028796-30.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA HORTENSE COELHO - SP354414-N

APELADO: MARIA APARECIDA TEIXEIRA DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: JULIANA CRISTINA MARCKIS - SP255169-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0028796-30.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA HORTENSE COELHO - SP354414-N

APELADO: MARIA APARECIDA TEIXEIRA DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: JULIANA CRISTINA MARCKIS - SP255169-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em embargos à execução, bem como condenou o vencido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 700,00 (setecentos reais), com fundamento no artigo 20, parágrafo 4°, do Código de Processo Civil, respeitada a isenção legal.

Sustenta o apelante a inexigibilidade do título executivo sob a alegação de ausência de trânsito em julgado, considerando que houve dispensa do reexame necessário, não obstante a sentença fosse ilíquida. Alega, ainda, excesso de execução, em virtude da inobservância da Lei 11.960/2009 quanto ao percentual dos juros moratórios e no tocante ao índice de correção monetária aplicado aos valores devidos.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0028796-30.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA HORTENSE COELHO - SP354414-N

APELADO: MARIA APARECIDA TEIXEIRA DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: JULIANA CRISTINA MARCKIS - SP255169-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, considerando que a sentença foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, passo ao exame da admissibilidade da remessa necessária prevista no seu artigo 475.

Alega o INSS que a matéria submete-se à remessa oficial, com base na Súmula no 490 do E. STJ: "A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos não se aplica a sentenças ilíquidas."

Saliente-se que sentença ilíquida caracteriza-se pela impossibilidade de aferição de seu valor econômico.

Todavia, a sentença proferida nos autos principais condenou o embargante a conceder à parte autora o benefício assistencial no valor de 1 (um) salário-mínimo, a partir do ajuizamento da ação, acrescido dos consectários legais.

Assim, em que pese a controvérsia entre os cálculos das partes, pode-se concluir, pelo montante estimado da execução (R$ 36.359,24 para novembro/2013) que este supera a importância de 60 (sessenta) salários-mínimos da época (salário-mínimo equivalente a 545 reais, estabelecida no § 2o do artigo 475.

Logo, é nítida a admissibilidade, na hipótese em tela, da remessa necessária.

Desta forma, a ausência de remessa necessária, quando cabível, obsta a que a sentença prolatada na ação de conhecimento adquira a eficácia de coisa julgada, uma vez que, em tese, ainda estaria sujeita a recurso, contrariando o disposto no artigo 467 do CPC/1973, com correspondência no artigo 502 do CC/2015.

Ante o exposto, declaro a nulidade dos atos processuais cometidos após a prolação da sentença na ação de conhecimento e determino o retorno dos autos à Vara de origem para o prosseguimento do feito naquela instância, restando, no mérito, prejudicado o julgamento da apelação.

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE.

1. A sentença ilíquida caracteriza-se pela impossibilidade de aferição de seu valor econômico.

2. A sentença proferida nos autos principais condenou o embargante a conceder à parte autora o benefício assistencial no valor de 1 (um) salário-mínimo, a partir do ajuizamento da ação, acrescido dos consectários legais.

3. Em que pese a controvérsia entre os cálculos das partes, pode-se concluir, pelo montante estimado da execução (R$ 36.359,24, para novembro/2013) que este supera a importância de 60 (sessenta) salários-mínimos da época (salário-mínimo equivalente a 545 reais, estabelecida no § 2o do artigo 475.

4. A ausência de remessa necessária, quando cabível, obsta a que a sentença prolatada na ação de conhecimento adquira a eficácia de coisa julgada, uma vez que, em tese, ainda estaria sujeita a recurso, contrariando o disposto no artigo 467 do CPC/1973, com correspondência no artigo 502 do CC/2015.

5. Nulidade da sentença. Apelação prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu declarar a nulidade dos atos processuais cometidos após a prolação da sentença na ação de conhecimento e, no mérito, julgar prejudicada a apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.